Tribunal: CARF
Processo: 10830.901930/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901930/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.323 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA SETE LAGOAS AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por esta Turma Extraordinária por meio
da Resolução no 1002-000.028, proferida em 07/11/2018, a qual, aliás, tratou muito bem de
delinear os fatos, veja-se (fls. 184/185 do e-processo):
Trata-se de recurso voluntário em razão de não provimento de Manifestação de
Inconformidade interposta contra o Despacho Decisório de efls. 44 a 46, de 16/05/2008,
que não havia reconhecido o direito creditório alegado porque já utilizado para
compensar débito de responsabilidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901930/2006-67
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.323 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901930/2006-67

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife PE indeferiu a Manifestação
de Inconformidade por meio do Acórdão n.o 1146.786 (efls. 107 a 112), no qual consta
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO E GLOSA DE DEDUÇÕES. PRAZO LIMITE. PRAZO DA
HOMOLOGAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível glosar
deduções do tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável
por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a
partir da transmissão da Dcomp.
EXIGÊNCIA
DO
DÉBITO
DECLARADO.
TERMO
INICIAL.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O débito confessado em Dcomp somente é passível de ser exigido em procedimento
de cobrança na hipótese de a compensação pretendida não ter sido homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por discordar da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual enumera
as razões abaixo:
- A Nota Técnica Cosit n.o 05/2013, que permite à autoridade fiscal realizar as
alterações necessárias para a correta determinação do saldo negativo informado em
DCOMP em caso de constatação de irregularidade, ainda que o período examinado
corresponda a período alcançado pela decadência quanto a lançamentos tributários, não
está em consonância com a Constituição Federal, CTN e legislação correlata.
- Não pode haver revisão de "valores já decaídos", devendo ser reconhecidos sua
certeza e liquidez, resguardando-se o princípio da segurança jurídica.
- A contribuinte teve retenção do valor R$ 72.791,98, e não R$ 61.129,32, conforme
ficha 43 de sua DIPJ 2001.
- As informações das fontes pagadoras são inexatas, e os documentos que a fiscalização
entender necessários para a verificação da correta retenção estão à disposição na
empresa, devendo a fiscalização buscar a verdade material.
- A totalidade do crédito informado pelo recorrente seria suficiente para compensar
inclusive o IRRF, código 05611, do período de apuração 1.o sem/jul/02.
- A divergência restringese às retenções na fonte não reconhecidas pela Auditoria
Fiscal.
- O recorrente junta aos autos movimentação bancária para comprovar o imposto
efetivamente retido, e o erro consignado nas informações constantes das DIRFs.
- Se não reconhecido o crédito pretendido pelo recorrente se estará tributando fato que
não corresponde ao conceito de renda.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.323 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901930/2006-67

- Às declarações prestadas pelas fontes pagadoras não se pode atribuir valor maior que
às declarações do recorrente, devendo as autoridades fiscais procederem à fiscalização e
apuração necessárias junto aos extratos bancários e documentos fiscais das fontes
pagadoras.
Ao final, requer a homologação de suas compensações, de forma integral.
O processo não teve o seu mérito julgado, pois não foi possível, à época, atestar
com precisão a tempestividade do recurso voluntário, motivo pelo qual foi proposta a realização
de uma diligência nos seguintes termos (fls. 186 do e-processo):
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem tente obter junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT e aos
sistemas informatizados de controle de postagens e correspondências da RFB:
a) Informação sobre a data exata em que o contribuinte tomou ciência do Acórdão
DRJ/REC n.o 1146.786, efls. 107 a 112, dada a condição de ilegível dessa informação
aposta no AR respectivo (campo "Data de recebimento"), efl. 114;
b) Somente na impossibilidade de se apontar com exatidão o dia em que se deu a
referida ciência, conforme item "a", acima, informação acerca do intervalo temporal
entro do qual, inequivocamente se teria efetivado a cientificação do contribuinte;
c) Somente se frustradas as constatações a que visam os itens "a" e "b", acima,
verificação, se possível — com os dados e informes obtidos na diligência, numa
construção lógica que os leve em consideração juntamente com os carimbos apostos no
AR de fl. 114, nem todos legíveis —, que indique com precisão o período em que não
poderia ter sido realizada a ciência;
d) Elementos indicativos da impossibilidade de se apontar a data ou período em que se
deu a ciência do Ac. DRJ/REC n.o 1146.786, ou mesmo o período em que não poderia
ter sido assegurada a cientificação do sujeito passivo, caso não haja sucesso nas
demandas dos itens "a", "b" e "c", anteriores;
e) Quaisquer conclusões que entenda pertinentes e úteis no sentido de se definir a data
da ciência, pelo contribuinte interessado, do mencionado acórdão.
Por meio de despacho de encaminhamento (fls. 194 do e-processo), a Unidade de
Origem constatou o seguinte:
Em atendimento à resolução de fls. 183/187, foi verificado nos arquivos que a data do
carimbo aposta no AR é 13/08/2014. Para que fosse possível juntar nova digitalização,
foram feitas as fotografias dos ARs (fls. 189/190), tendo em vista que nova digitalização
por scanner (colorida e preto/branco nas fls. 191/193) permaneceram ilegíveis. Assim,
considerando a data de recebimento ilegível, a agência postal atestou em 13/08/2014 o
retorno do AR após entrega da correspondência.
O processo foi então distribuído ao presente Conselheiro em razão de o Relator
original não mais pertencer ao colegiado.
É o relatório.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.323 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901930/2006-67

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
O despacho de encaminhamento (fls. 194 do e-processo), o qual efetivou a
diligência proposta por esta Turma Extraordinária foi bastante assertivo ao consignar que a
efetiva intimação do contribuinte se deu em 13/08/2014, portanto, uma quarta-feira.
Sucede que, tão somente em 16/09/2014, terça-feira, o contribuinte protocolou o
seu Recurso Voluntário, como se vê no carimbo às fls. 116 do e-processo:

Como se vê, o recurso foi protocolado trinta e quatro dias após a sua efetiva
intimação.
O Decreto no 70.235/1972 estabelece expressamente que a impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Por todo o exposto, tendo em vista que o recurso não atende ao requisito essencial
da tempestividade, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.323 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901930/2006-67

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital